Tribunal: TJMT
Processo: 1010683-96.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010683-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Nulidade, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), R1 CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 28.060.433/0001-51 (AGRAVANTE), M. SALLETE GONSALVES DA LUZ - CNPJ: 12.914.036/0001-60 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 035.108.158-58 (ADVOGADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESSOA JURÍDICA – CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Conforme decidido pela Corte Especial do STJ, não são necessários poderes de representação da pessoa jurídica para recebimento da citação por funcionário da empresa demandada (EREsp 249.771/SC, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, julgado em 7/11/2007, DJ 3/12/2007, p. 247). 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1753084 MG 2018/0172226-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1010683-96.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: R1 CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: M. SALLETE GONSALVES DA LUZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
R1 CONSTRUCOES LTDA

em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em cumprimento de sentença movida
M. SALLETE GONSALVES DA LUZ
,
julgou improcedente o cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

O agravante relata, em síntese, que se trata,
“
na origem, de cumprimento de sentença, onde a Ré, ora Agravante, recebeu, com surpresa, a intimação para pagar o valor de R$ 24.400,45 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais e quarenta e cinco centavos), conforme sentença ID 70684892, proferida na ação de cobrança proposta pela Autora, ora Agravada. Este causídico subscritor, então nomeado para representar a Agravante - que não tinha conhecimento dos fatos e da origem do comando -, acessou os autos com o desígnio de buscar a origem do débito em que a Agravante fora condenada - já que, como dito, desconhecia a respectiva origem. Constatou-se ainda, ao analisar os autos, carreando a sentença mencionada, que o d. Magistrado de piso proferiu equivocadamente a decisão meritória com base em uma suposta revelia da Agravante, na ação de cobrança, proposta no piso, por sua suposta ausência em audiência inicial (solenidade conciliatória), que, em verdade, não ocorreu. Para tanto, analisando os autos, expende-se uma sucessão de feitos que levaram ao erro do d. Juízo, que acabou proferindo equivocadamente a sentença de mérito que deu procedência aos pedidos da autora com base em uma suposta revelia da Agravante – QUE NUNCA EXISTIU, repise-se. Isso porque, a correspondência de envio de intimação para participar da audiência inicial – da qual a Agravante não participou – nunca foi recebida, ao contrário daquela que foi recebida por terceiro – como fundamenta o Juízo – mas que era destinada ao ato pretérito, já redesignado. Ademais, expende-se dos autos que, o Termo da referida audiência (única realizada no processo, que se considerou a ausência da Agravante) foi acompanhada de certidão da conciliadora que presidiu o ato, atestando que, apesar da audiência ter sido designada para a data de 16/07/2020, às 13h:30m, POR PROBLEMAS TÉCNICOS (FALHA NA CONEXÃO COM REDE DE INTERNET) DA PRÓPRIA SERVIDORA, ESTA SÓ CONSEGUIU INSTAURAR A AUDIÊNCIA NA REFERIDA DATA ÀS 13H:50M, MOTIVO PELO QUAL NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR SE A PARTE REQUERIDA – NESTE CASO, AGRAVANTE – ACESSOU A SALA VIRTUAL DE AUDIÊNCIAS. Com base no exposto, e tudo mais que adiante consta, após ser intimada para pagar quantia certa, já em sede de cumprimento de sentença, a Agravante (ante à inequívoca nulidade da r. sentença) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, postulando, com a sua procedência, a decretação da nulidade dos atos (ante o evidente prejuízo da peticionária), e o reinício do procedimento, com a intimação de nova audiência inicial, para o seu comparecimento e prosseguimento do processo na forma da Lei. Todavia, o Juízo de origem julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, oposta nos autos de piso.”

Assegura pela nulidade dos atos praticados na ação de piso, ainda em fase de conhecimento, requer a
“
suspensão da marcha processual executiva de origem, bem como dos atos processuais praticados em sede de cognição, até o julgamento de mérito do presente recurso; b) No mérito, seja revista a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado no piso, para retificá-la, julgando procedentes os pedidos formulados, a fim de que – devidamente demonstrados os prejuízos causados à Agravante - o processo retorne ao status quo ante, ainda em sua marcha de conhecimento, na fase postulatória, para dar ciência, a Agravante, aos atos a serem praticados, possibilitando desta forma, o exercício da ampla defesa e do contraditório.”

A liminar foi concedida.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em uma análise mais apurada dos fatos, tem-se que o presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, a decisão proferida foi pelo magistrado de 1º grau, nos seguintes termos:

“Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença sob o argumento de nulidade dos atos processuais, em razão de ter sido decretada a revelia da parte requerida em sentença.

Alega a impugnante que o Aviso de Recebimento – AR de ID. 28655261 foi expedido, tão somente, para intimação da audiência conciliatória designada para 03/08/2020 e que o AR n.º BO245090430BR (mencionado na sentença) nunca foi entregue a requerida e que a causa da revelia reconhecida na sentença nunca existiu, eis que a requerida sequer foi intimada da única solenidade conciliatória do processo, razão pela qual requer seja julgada procedente a presente impugnação para declarar nulos os atos processuais, revogando a sentença e retomando a marcha processual de forma correta.

Manifestou a parte credora em ID. 81931171 pleiteando a improcedência.

É o relato. Decido.

1. Na hipótese dos autos, a impugnante requer seja reconhecida a nulidade de sua citação e, consequentemente, a sua revelia.

2. Razão não assiste a impugnante.

3. Consta do documento de ID. 27867521, que a carta expedida foi com a finalidade de citação da ação e intimação da audiência de conciliação, nos termos da decisão inicial dos autos, tendo este gerado o número BO016126349BR, segundo certificado em ID. 27867529, o qual foi devidamente recebido pelo destinatário, ora requerida, conforme se vê em ID. 28655261.

4. No caso, a citação foi efetivada, não havendo que se falar em sua nulidade que, embora a carta de citação tenha sido recebida por terceiro, a jurisprudência do STJ é uníssona quanto à validade.

5. No mais, na sentença foi mencionado exatamente o n.º de AR que consta no ID. 28655261, e não aquele impugnado pela demandada (AR n.º BO245090430BR) que, na verdade se trata apenas de intimação de redesignação da audiência de conciliação, conforme certificado em ID. 34703875, sendo o recebimento recusado (ID. 38428767) distinto do argumentado pela impugnante quando menciona que não recebeu a correspondência.

6. Ainda, em que pese a recusa do recebimento do AR acima mencionado, verificado o protocolamento de dois pedidos de certidão de objeto e pé dos autos (ID. 39500851 e ID. 45393193), sendo neste último, coincidentemente, a guia paga pela própria empresa requerida, conforme comprovante de ID. 45393201, a tornar inadmissível a hipótese de que a parte requerida não tinha conhecimento da presente ação, senão agindo com má-fé.

7. Nesta circunstância tenho como válida a citação realizada e impossível qualquer tentativa de nulificar o processo de conhecimento em que restou condenada.”

Assim, de fato, não há o que se falar em nulidade da citação, eis que os autos demonstram que o agravante foi citado, eis que o aviso de recebimento de correspondência foi assinado por pessoa com poderes de gerência.

A respeito da citação de pessoa jurídica, mediante expedição de carta AR, o art. 248, §2º, do CPC preceitua:

"Art. 248
. Deferida a
citação
pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º
A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

§ 3º
Da carta de
citação
no processo de conhecimento constarão os requisitos do
art. 250.

§ 4º
Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo
recebimento
de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o
recebimento
, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente."

Ressalta-se que a carta AR de citação foi devidamente encaminhada e entregue no endereço em que localizada a pessoa jurídica, situação que não é negada pela parte apelante sendo recebida por pessoa que presumidamente estava autorizada para tanto, situação que não desnatura ou torna nulo o ato citatório.

Ademais, consolidou-se o entendimento no egrégio STJ de que quando o réu for pessoa jurídica, através da teoria da aparência, não somente o representante legal ou pessoa com poderes de gerência geral ou administração poderá assinar o recibo, mas qualquer pessoa que aparentemente tenha poderes para representar a pessoa jurídica, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. In casu, deixou o recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema afeto à nulidade da execução.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede principal, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, em razão da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83/STJ
.
2.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias no tocante à validade da citação, medida vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
( AgInt no AREsp 1847835/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITORIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE REJEITADA.
1. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."
( AgInt no REsp 1774909/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ATO REALIZADO NA SEDE DA RÉ. COMUNICAÇÃO RECEBIDA PELA COORDENADORA FINANCEIRA DA EMPRESA. QUALIDADE DE FUNCIONÁRIA CONFIRMADA PERANTE O OFICIAL DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO INCONTROVERSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. ALEGADA FALTA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Considera-se válida a citação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário, entendimento pacificado na jurisprudência do STJ [...]" ( AgInt no AREsp 1.325.476/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/6/2020, DJe 3/8/2020). 3. No caso, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, a pessoa que recebeu a citação admitiu, perante o oficial de justiça, ser funcionária da empresa citada, afirmando sua posição de coordenadora financeira da ré. 4. Conforme decidido pela Corte Especial do STJ, não são necessários poderes de representação da pessoa jurídica para recebimento da citação por funcionário da empresa demandada (EREsp 249.771/SC, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, julgado em 7/11/2007, DJ 3/12/2007, p. 247). 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1753084 MG 2018/0172226-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE CITAÇÃO – CITAÇÃO PELO CORREIO COM "AR" – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – É válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando efetivada no endereço onde se encontra o estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por seu representante legal ou terceiros com poderes específicos. Em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas, que determina a não vinculação às formalidades desprovidas de efeitos prejudiciais ao processo, é de rigor a aplicação da teoria da aparência para reconhecer a validade da citação da pessoa jurídica realizada. Ainda mais, ressalte-se que, não é comum se dispor o diretor ou gerente de empresa a receber os carteiros, sendo, por tal motivo, presumir-se que o empregado ou terceiro colocado nessa função tenha a responsabilidade de promover o devido encaminhamento à correspondência recebida. Recurso não provido.
(TJ-SP - AI: 20561194920208260000 SP 2056119-49.2020.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 02/06/2020, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA (EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) CITAÇÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO NO CASO EM COMENTO. CITAÇÃO VÁLIDA. Trata-se de impugnação à fase de cumprimento de sentença à execução, na qual a executada defende ausência de citação nos autos da ação de conhecimento, afirmando que o AR de citação (Evento 17 - AR1) juntado nos autos do processo originário (proc. nº 5048966-80.2019.8.21.0001) não foi recebido pela impugnante e não foi assinado por qualquer de seus representantes legais, a qual restou acolhida na origem.\n2) Tratando-se o réu de pessoa jurídica, presume-se válida sua citação pelo correio, por carta devidamente endereçada e recebida no seu efetivo endereço, por pessoa devidamente identificada, mesmo que sem poderes de representação, aplicando-se, nestes casos, a teoria da aparência. 3) Assim não há que se falar em nulidade de citação, haja vista que não há exigência do recebimento do AR de citação por pessoa com poderes de gerência ou de administração da empresa. Precedentes do STJ e TJRS. APELAÇÃO PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 50037560720208215001 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 31/03/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2022)

Ademais, é de se reconhecer como válido o acesso do patrono nos autos, de modo que, sem mais delongas, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, tornando sem efeito a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023